Tribunal: TJDFT
Processo: 0719571-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719571-44.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICARDO PONTES CARMINATI AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo Interno da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 1.042, § 2o do CPC, em face de decisão da Presidência que não conheceu do Recurso Especial interposto. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, registre-se que o recurso da executada não merece seguimento, uma vez que o Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, cuja hipótese de cabimento consta do art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2o, ambos do CPC. No caso dos autos, não se trata de decisão da presidência previstas nas hipóteses de cabimento, mas sim, de decisão da presidência que não conheceu do Agravo em Recurso Especial interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 1.042, § 2o do CPC, portanto, não é cabível o Agravo Interno. Reitere-se que, o pedido é manifestamente protelatório, em razão de se tratar de recurso teratológico, haja vista incabível conforme amplamente esclarecido na decisão de ID 71863151. Isso porque o Recurso Especial não conhecido não teve o condão de interromper o prazo recursal para manejo do correto recurso, operando, dessa forma, o trânsito em julgado em 12/06/2025. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 28 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal